Tribunal: TJES
Processo: 0000311-06.2021.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000311-06.2021.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS LOPES PESSOTTI e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0000311-06.2021.8.08.0018

5013617-06.2024.8.08.0000

A
PTES
:

L
UCAS LOPES PESSOTI E DAVI KLOTZ BRAGA NUNES

A
PDO
:

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MERA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Lucas Lopes Pessoti e Davi Klotz Braga Nunes contra sentença da Vara Única de Dores do Rio Preto, que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado do Espírito Santo, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo. Os apelantes sustentam que, em razão de sua hipossuficiência patrimonial e da concessão da gratuidade de justiça, não possuem condições de garantir o crédito exequendo e, por isso, pleiteiam a anulação da sentença para o regular processamento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a hipossuficiência patrimonial dos apelantes justifica a dispensa da garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal; e (ii) determinar se a sentença que rejeitou os embargos deve ser mantida ou anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §1º, da Lei 6.830/1980, prevalecendo sobre as disposições gerais do CPC/2015 em razão do princípio da especialidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência de garantia do juízo apenas em casos de efetiva comprovação da hipossuficiência patrimonial do devedor, sendo insuficiente a mera concessão da gratuidade da justiça ou o patrocínio pela Defensoria Pública (REsp 1.487.772/SE e AgInt no REsp 1.836.609/TO).

No caso concreto, embora tenha sido concedido o benefício da gratuidade da justiça, os apelantes não juntaram aos autos documentos essenciais para demonstrar sua alegada hipossuficiência patrimonial, como certidões negativas de bens móveis e imóveis, declarações de imposto de renda, extratos bancários ou outros elementos probatórios.

Ausente a comprovação da hipossuficiência, correta a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal por ausência de garantia do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme o art. 16, §1º, da Lei 6.830/1980, aplicável em atenção ao princípio da especialidade.

A dispensa da garantia do juízo depende de efetiva comprovação da hipossuficiência patrimonial do devedor, sendo insuficiente a mera concessão da gratuidade de justiça ou o patrocínio pela Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 16, §1º; CPC/2015, art. 98, §3º e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019.

STJ, AgInt no REsp 1.836.609/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/06/2021.

TRF-5, Apelação Cível 0814660-02.2021.4.05.8100, Rel. Des. Paulo Machado Cordeiro, 2ª Turma, j. 13/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0000311-06.2021.8.08.0018

5013617-06.2024.8.08.0000

A
PTES
:

L
UCAS LOPES PESSOTI E DAVI KLOTZ BRAGA NUNES

A
PDO
:

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
A
pelação Cível
interpost
a
por

L
UCAS LOPES PESSOTI E DAVI KLOTZ BRAGA NUNES
,
eis que inconformad
os
com a
sentença proferida pel
a MM. Juíza da Vara Única de Dores do Rio Preto, que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
,
ao fundamento de ausência do juízo.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz
em os Apelantes que o afastamento da garantia do juizo não é razão de serem beneficiários da gratuidade de justiça, mas sim por não possuírem condições de garantirem o crédito executado devido sua hipossuficiência.

Ao final requerem o provimento do recurso, com a anulação da sentença
e, com efeito, o processamento dos Embargos à Execução.

D
a
leitura conjunta dos artigos
9º e 16,
§1º,
da Lei
Federal nº
6.830/1980
, que permanece em vigor em razão do princípio da especialidade, remete à exigência da garantia integral da execução para recebimento dos embargos.

Entretanto, em
observância à ampla defesa e à garantia de acesso ao Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça mitigou a obrigatoriedade de garantia integral do crédito quando a parte executada, comprovadamente, for hipossuficiente, não possuindo patrimônio capaz de garantir o crédito exequendo.

Ademais,
a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública
e concessão da gratuidade da justiça ao executado
não faz presumir a hipossuficiência
para fins suprimir a exigência da garantia do juízo para oposição dos embargos à execução fiscal
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE.
1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida orientação jurisprudencial, uma vez que dispensou a apresentação de garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato de os embargantes estarem assistidos pela gratuidade da justiça e representados pela defensoria pública, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pelos embargantes sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE.
1. A Primeira Turma compreende ser possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para tal propósito, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019.

[...].
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.128.167/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Examinando o caderno processual,
a despeito
de formula
do e deferido o
pedido de
gratuidade da justiça,
os Apelantes não comprovaram a sua hipossuficiência patrimonial,
porquanto, mesmo com as razões deste recurso, não juntaram aos autos certidões negativas de bens móveis e imóveis; c
ópi
as da
última declaração de
I
mposto de
R
enda
ou de declaração de isenção
, extratos bancários
dos últimos três meses
de
movimentação
,

holerites,
despesas
ordinárias e, se houverem, extraordinárias,
pró-labore,
dentre outros documentos em que poderiam demonstrar a impossibilidade de garantir o juízo da execução fiscal,
ainda que parcialmente.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. ART. 16, § 1º, DA LEF. APLICAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei 6.830/1980 c/c art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de garantia do juízo. Honorários advocatícios a cargo da embargante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 3.034,57). 2. Sustentam FARMÁCIA NOVA VIDA LTDA (FARMALANA) e ELIZANGELA KASSIA LIRA BARROS nas razões de seu recurso de apelação, em síntese, que, por sua condição de hipossuficiência financeira, inexistem bens a serem penhorados, devendo ser dispensada a garantia do juízo para o conhecimento dos embargos à execução fiscal. 3. A exigência da garantia da execução fiscal é condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, parágrafo 1º, da Lei nº 6.830/80, não havendo que se falar em ilegalidade ou ofensa ao direito de defesa do devedor, na hipótese de extinção dos embargos por falta de garantia do juízo. Nesse sentido: PJE 08179882420184058300, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, j. em 19/03/2020; PJE 08028332620194058500, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, j. em 03/10/2019. 4. O eg. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC, a nova redação do art. 736 do CPC, dada pela Lei n. 11.382/2006 (atualmente, art. 914 do CPC/2015)- dispensa a garantia como condicionante dos embargos - , não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja, o art. 16, § 1º, da Lei 6.830/1980, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal. (REsp 1272827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/5/2013).
5. Embora as recorrentes sustentem a impossibilidade de prestação de qualquer garantia, em razão de se encontrarem "há bastante tempo insolventes, com centenas de dívidas em aberto, dezenas de execuções ativas", não possuindo patrimônio social para dispor, não trouxeram qualquer elemento de prova (certidões negativas dos cartórios de registros de imóveis, declarações de imposto de renda da pessoa jurídica etc) que dê credibilidade à alegação de que não possuem bens móveis ou imóveis. 6. Assim, deve ser mantida a sentença que extinguiu os presentes embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei 6.830/1980.
7. Apelação desprovida. Honorários recursais acrescidos em 1% aos honorários advocatícios estabelecidos na sentença (art. 85, § 11, CPC/2015). Fvx (TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0814660-02.2021.4.05.8100, Relator: PAULO MACHADO CORDEIRO, Data de Julgamento: 13/09/2022, 2ª TURMA).

A
ssim, à minguá de provas da hipossuficiência patrimonial, entendo que o agiu com acerto a togada primeva ao inadmitir os Embargos à Execução.

Por todo o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença recorrida
.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10 % (dez por cento) para 12% (doze por cento) a condenação dos Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, com a ressalva que litigam sob o pálio da gratuidade da justiça, a incidir, portanto, a condição suspensiva prevista no art.98, §3º, do citado Codex.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.